Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704524-11.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ADELSON ATAÍDES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: BANCO HONDA S/A., RAFAEL PEREIRA BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARCELAS. INADIMPLEMENTO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA. 1 – Preliminar. Dialeticidade da apelação. Não resta violado o princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da sentença e as teses expostas na apelação interposta pelo réu. Preliminar rejeitada. 2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, sem a oitiva de testemunhas, quando o processo já se encontra suficientemente instruído com as provas necessárias para a resolução da causa. 3 – Usucapião. Veículo. Alienação fiduciária. A posse capaz de gerar usucapião (ad usucapionem) pressupõe ausência de violência, clandestinidade ou precariedade (art. 1.208 do Código Civil). Necessária, ainda, a presença do elemento subjetivo de possuir a coisa como dono (animus domini), o que não verifica nos contratos de alienação fiduciária, em que o possuidor direito apenas detém a posse do bem em virtude de contrato pessoal firmado com a instituição financeira. 4 – Cessionário. Clandestinidade. O cessionário que adquire o ágio do veículo e assume o pagamento das demais prestações, sem o consentimento do credor, o faz de forma clandestina, ato que não é capaz de induzir posse, conforme disposição do art. 1.208 do Código Civil. Independente da comprovação do período de 8 anos que o veículo permaneceu com o apelante (cessionário), não é possível a aquisição da propriedade do bem pela usucapião, tendo em vista a posse injusta sobre o bem e a ausência de demonstração de cessação da clandestinidade. 5 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente se insurge contra o acórdão proferido na ação de usucapião de veículo. Não aponta os dispositivos legais supostamente violados, tampouco traz as razões de seu inconformismo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “aplicável o óbice da Súmula n. 284/STF quando [...] a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 21/9/2023). Demais disso, “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016